Tribunal: TJDFT
Processo: 0730802-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante, com a apreensão de 122 (cento e vinte e duas) porções de maconha próprias para o consumo, além dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, são provas suficientes e idôneas a comprovarem que a conduta praticada pelo réu se enquadra no tipo penal de tráfico de entorpecentes, o que inviabiliza o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação.
2. Recurso parcialmente provido para reduzir-se o apenamento de 7anos e 700dias multa; para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; e 660 (seiscentos e sessenta) dias multa,mantidos os demais termos da sentença..